Tribunal: TJES
Processo: 0025747-91.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025747-91.2014.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÃO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

–
AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – NULIDADE DA MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL –
R
ECURSO
DO BANCO APELANTE/APELADO
CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – CRÉDITO
INTEGRAL
DESCONSTITUÍDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE APELADA/APELANTE PREJUDICADO.

1
.
Há possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

2
.
As decisões do Procon Municipal foram lastreadas unicamente no relato da consumidora, que não trouxe os protocolos das supostas ligações à central de atendimento do banco, tampouco demonstrou a inviabilidade de retirada das faturas de cartão de crédito do sítio eletrônico da instituição financeira.

3.
Não é crível que o banco apelante/apelado tenha causado embaraços à cobrança de seu próprio crédito, mormente quando sopesado que este forneceu prontamente as faturas na audiência de conciliação perante o órgão de defesa do consumidor.

4
.
A multa administrativa não merece somente ser reduzida, mas sim totalmente extirpada, porque os elementos probatórios afastam a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo e da CDA que ampara a execução fiscal.

5
.
Recurso do banco apelante/apelado conhecido e provido para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a procedência integral da pretensão autoral. Apelo da municipalidade prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação do banco apelante/apelado e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a PROCEDÊNCIA da pretensão autoral e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o apelo da municipalidade, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
BANCO BMG S/A
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de r. sentença de fls. 33/41 do evento 6930199, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos embargos à execução fiscal manejados por aquele em desfavor deste ente público, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
no presente caso o consumidor não logrou êxito ao buscar os boletos por outros meios, haja vista que ao procurar a embargante, essa se manteve inerte a solicitação.
” (fl. 35 do evento 6930199).

Afirmou que “
a multa deverá ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que reputo razoável para cumprir os papéis sancionatório e de prevenção, sem gerar enriquecimento sem causa do Município de Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo fixado pelo E. TJES
” (fl. 39 do evento 6930199).

Quanto ao ônus sucumbencial, reconheceu a isenção da municipalidade ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 39 da LEF, bem como estabeleceu o que segue:

“[...] Condeno a embargante ao pagamento de metade das custas processuais, como também dos honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Condeno também o embargado em honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, em 10% do valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.[...]” (fl. 40 do evento 6930199)

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, o Poder Judiciário pode exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
1
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

O banco requerente/apelado buscou a tutela jurisdicional para anular a certidão de dívida ativa nº 511/2014 (fl. 23 do evento 6930199) que ampara a execução fiscal de nº 0015231-12.2014.8.08.0347, que foi originada de multa imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 1.763/2010 (fls. 10/14 do evento 6930192).

A consumidora Valdívia Alberto Neves reclamou (fls. 01/02 do evento 6930191) normalmente recebia as faturas do cartão de crédito em sua residência, porém, não foram entregues os boletos dos meses de abril de 2010 e maio de 2010, mesmo após a tentativa de contato pela central de atendimento.

Na audiência de conciliação realizada no dia 22 de julho de 2010, o banco apelante/apelado solicitou “
a redesignação da audiência a fim de apresentar em próxima data, as faturas solicitadas e parecer sobre a contestação dos juros gerados no período
” (fl. 14 do evento 6930191).

Ato seguinte, na audiência de conciliação do dia 08 de agosto de 2010, o banco apelante apelado esclareceu que “
as faturas do cartão citado são geradas e encaminhadas ao endereço do consumidor
” (fl. 01 do evento 6930192), assim como forneceu as faturas de vencimentos entre abril a julho de 2010 (fls. 05/09 do evento 6930192).

Ao compulsar os autos, constata-se que as decisões do órgão municipal de defesa do consumidor (fls. 10/14 do evento 6930192, fls. 07/11 do evento 6930197 e fls. 01/02 do evento 6930198) foram lastreadas unicamente no relato da consumidora e não ostentam respaldo probatório.

A Sra. Valdívia Alberto Neves sequer apresentou o protocolo das supostas ligações à central de atendimento do banco apelante/apelado para a emissão das faturas de cartão de crédito que não teriam sido entregues, tampouco demonstrou a inviabilidade de retirada desses documentos do sítio eletrônico da referida instituição financeira.

Ademais, não é crível que o banco apelante/apelado tenha criado entraves para o recebimento de valores que eram devidos pela consumidora, tanto que na audiência de conciliação de 08 de agosto de 2010 forneceu prontamente todas as faturas do cartão de crédito questionadas pela reclamante.

Nesse contexto, considero que a multa administrativa não merece somente ser reduzida, mas sim totalmente extirpada, porque os elementos probatórios afastam a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo e da CDA que ampara a mencionada execução fiscal. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA ACERCA DA RECALCITRÂNCIA DA APELADA QUANTO AO FORNECIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO PROCON/ES. INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. No caso, a ilegalidade do ato administrativo realmente sobressai da ausência da mínima prova de recalcitrância da apelada quanto à emissão de boleto para pagamento antecipado da dívida pelo consumidor, conclusão que se reforça pelo pronto atendimento após a notificação da reclamação pelo Procon.
2. Como se sabe, “
Descabe a condenação ao pagamento de custas processuais por parte do Estado do Espírito Santo e suas autarquias, como é o caso do PROCON/ES, por força do disposto no artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.
[...]”(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024170057517, Relator DES.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022). 3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0033783-48.2019.8.08.0024, Relator DES. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. AFASTADA. ATO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO RELATO PRESTADO PELA PARTE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que o valor da multa já foi inscrito em dívida ativa e o autor da ação pretende a desconstituição da CDA, o Estado deverá figurar no polo passivo da ação, pois é quem tem competência para anular ou cancelar a inscrição. 2. A decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa à legislação consumerista não pode se furtar do dever de demonstrar a ocorrência de efetiva violação à legislação consumerista que justifica a aplicação da eventual penalidade, sob pena de macular a imposição da reprimenda.
3. Na hipótese, não houve comprovação de infração administrativa imputada à parte autora, não havendo que se falar em violação aos diplomas da legislação consumerista e, por conseguinte, deve ser anulada a penalidade aplicada.
4. Recursos conhecidos, recurso da parte autora provido e recurso do Estado improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020978-29.2020.8.08.0024, Relator DES. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ATENDIMENTO A RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA ANULADA. ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
2. Não há demonstração de conduta irregular por parte do Banco, sobretudo se considerado que atendeu prontamente a solicitação do cliente a fim de cumprir ao determinado no artigo 52, §2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o qual estabelece o direito do consumidor de obter a liquidação antecipada do débito, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0008233-17.2020.8.08.0024, Relator DES. ARTHUS JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2023)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação do banco apelante/apelado e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a
PROCEDÊNCIA
da pretensão autoral e extinguir integralmente o crédito objeto da CDA nº 511/2014, vinculada à execução fiscal de nº 0015231-12.2014.8.08.0347, em razão da mácula no procedimento administrativo nº 1.753/2010 do Procon de Vitória.

Resolvo o mérito destes embargos à execução na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Na sequência, condeno exclusivamente o Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, sopesando a importância da demanda, o lugar de prestação do serviço e o tempo de tramitação.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais, vez que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do recurso.

Finalmente,
JULGO PREJUDICADO
(fls. 63/74 evento 6930199) o apelo da municipalidade.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHAR O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO DO BANCO E DAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO.